Tribunal: TJMT
Processo: 1019473-09.2024.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019473-09.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RANIERE DE ALMEIDA SILVA OLIVEIRA - CPF: 049.745.411-45 (APELANTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE REGISTRO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA POR E-MAIL E SMS. VALIDADE DO MEIO ELETRÔNICO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação de cancelamento de registro c/c indenização por danos morais, ajuizada por consumidor contra empresa mantenedora de cadastro de inadimplentes. Alegação de ausência de notificação prévia quanto à negativação decorrente de suposta relação contratual não reconhecida com empresa terceira. Sentença de improcedência, com revogação de tutela de urgência anteriormente concedida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a notificação prévia da inscrição em cadastro de inadimplentes realizada por e-mail e SMS, enviada aos endereços eletrônicos fornecidos pelo consumidor ou credor, atende à exigência prevista no art. 43, § 2º, do CDC e, em caso positivo, se há dever de indenização por danos morais em razão da negativação.

III. Razões de decidir

3. A legislação consumerista exige notificação prévia escrita, sem impor forma específica, sendo admitidos meios eletrônicos de comunicação, desde que comprovado o envio e o recebimento pelo servidor de destino.

4. Consta nos autos prova documental da remessa de e-mail e SMS ao endereço eletrônico e número de telefone vinculados ao consumidor, acompanhada de parecer técnico que atesta o efetivo recebimento da comunicação.

5. A jurisprudência do STJ (REsp 2063145/RS) e a Súmula nº 404/STJ reconhecem a validade da notificação por meio eletrônico e afastam a exigência de aviso de recebimento, bastando a demonstração do envio ao endereço fornecido.

6. Diante da regularidade da notificação, afasta-se a alegação de ilicitude da negativação e, por conseguinte, o dever de indenizar, inexistindo dano moral
in re ipsa
na hipótese.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido honorários advocatícios majorados para 12% (doze por cento), contudo, sua exigibilidade fica suspensa diante do deferimento da assistência judiciária gratuita.

Tese de julgamento:

“1. A notificação prévia à inscrição em cadastro de inadimplentes pode ser realizada por e-mail ou SMS, desde que enviada ao endereço eletrônico ou número de telefone informado pelo consumidor e comprovado o envio.

2. A comunicação exigida pelo art. 43, § 2º, do CDC prescinde de formalidades específicas, sendo suficiente a comprovação do envio por meio idôneo.

3. Inexistindo irregularidade na notificação, não se configura o dever de indenizar por danos morais.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Raniere de Almeida Silva Oliveira
em face da sentença proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Cancelamento de Registro c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face de
Serasa S.A.

A sentença recorrida (ID. 305559862) julgou improcedentes os pleitos iniciais, revogando a tutela de urgência concedida e condenando a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, contudo, ficando suspensa sua exigibilidade ante o benefício da justiça gratuita.

Em suas razões recursais de ID. 305559864, a apelante alega que a notificação prévia quanto à inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes foi realizada exclusivamente por meio de SMS, sem comprovação de que o número pertencia ao Apelante, sendo tal meio de notificação supostamente inválido.

Sustenta que a ausência de notificação válida infringe o disposto no art. 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Defende, que a ausência de notificação válida caracteriza falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar por danos morais, os quais, no caso de inscrição indevida em cadastros restritivos, prescindem de comprovação específica, por configurarem dano moral
in re ipsa
.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de que seja julgada procedente condenando o apelado ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso acostadas ao ID. 305559866.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Na origem trata-se de ação declaratória e indenizatória proposta por Raniere de Almeida Silva Oliveira em face de Serasa S.A.

A autora narra em sua exordial (ID. 305559377) que teve seu nome indevidamente incluído em cadastro de inadimplentes mantido pela requerida, supostamente em decorrência de relação contratual com a empresa Sem Parar Instituto de Pagamento Ltda., sob o contrato n.º 2294365217, sem que tenha sido previamente notificado pela requerida, configurando, assim, falha na prestação de serviço.

O magistrado de 1º grau, ao proferir a sentença (ID. 305559862), constatou que a requerida comprovou ter encaminhado notificação ao autor, conforme documento de ID. 305559851, em prazo e forma regulares, não sendo exigível, conforme jurisprudência consolidada, o aviso de recebimento ou a repetição da notificação por outras entidades que eventualmente espelham a restrição.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação, fundamentando sua tese na afirmação de que a notificação prévia à negativação foi realizada exclusivamente por e-mail, o que não atende à exigência legal do art. 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Sem delongas, verifica-se nos autos que a parte requerida logrou êxito em comprovar a efetiva notificação da parte autora acerca da anotação realizada em seu nome, nos moldes exigidos pelo ordenamento jurídico.

Com efeito, sob o ID. 305559851, consta documentação apta a demonstrar que a comunicação fora encaminhada à parte requerente por meio eletrônico, mais especificamente por SMS, instrumento hábil para esse fim.

Além disso, o demandado juntou aos autos, sob o ID 305559854 – Outros documentos (11941383 05dw 0005 parecer tecnico ibp23104 v2 1) - ID de origem 178069607, parecer técnico que atesta o efetivo recebimento da correspondência pelo notificado, enviada ao endereço de e-mail por ele próprio fornecido.

Nesse espeque, a utilização de correio eletrônico, através de endereço fornecido pelo próprio consumidor, ou empresa credora, é meio idôneo de comunicação.

Ressalte-se que a comunicação prevista no art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor prescinde de formalidades rigorosas. Importa destacar que, nos casos de notificação por correspondência materializada, não se exige sequer a comprovação do envio por meio de aviso de recebimento (A.R), sendo suficiente, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 404 do Superior Tribunal de Justiça, a demonstração da postagem ao consumidor no endereço informado no contrato.

Tais elementos demonstram o efetivo recebimento do e-mail pela plataforma de destino, afastando qualquer alegação de ausência de notificação prévia.

Nesse sentido, é elucidativo o seguinte precedente da corte superior:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ARTIGO 43, § 2º, DO CDC. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE DE ENVIO DA COMUNICAÇÃO ESCRITA POR E-MAIL. SUFICIÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DO ENVIO E ENTREGA DO E-MAIL NO SERVIDOR DE DESTINO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia a definir a validade ou não da comunicação remetida por e-mail ao consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes para fins de atendimento ao disposto no art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor . 2. O dispositivo legal determina que a abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele. 3. Considerando que é admitida até mesmo a realização de atos processuais, como citação e intimação, por meio eletrônico, inclusive no âmbito do processo penal, é razoável admitir a validade da comunicação remetida por e-mail para fins de notificação prevista no art . 43, § 2º, do CDC, desde que comprovado o envio e entrega da comunicação ao servidor de destino.4. Assim como ocorre nos casos de envio de carta física por correio, em que é dispensada a prova do recebimento da correspondência, não há necessidade de comprovar que o e-mail enviado foi lido pelo destinatário.5 . Comprovado o envio e entrega de notificação remetida ao e-mail do devedor constante da informação enviada ao banco de dados pelo credor, está atendida a obrigação prevista no art. 43, § 2º, do CDC.6. Na hipótese, o Tribunal local consignou, de forma expressa, que foi comprovado o envio de notificação ao endereço eletrônico fornecido pelo credor associado cientificando o consumidor e sua efetiva entrega à caixa de e-mail do destinatário .7. Modificar a premissa fática estabelecida no acórdão recorrido de que houve o envio e entrega da notificação por e-mail demandaria o reexame de fatos e provas dos autos, providência vedada em recurso especial.8. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ - REsp: 2063145 RS 2023/0029537-3, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 14/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/05/2024)

Destaco que este foi o meu entendimento em caso análogo:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA POR E-MAIL. VALIDADE DO MEIO ELETRÔNICO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por Horenildo Nascimento contra sentença proferida na Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face de Serasa S.A., sob a alegação de que seu nome fora indevidamente inscrito em cadastro de inadimplentes sem a devida notificação prévia exigida pelo art. 43, §2º, do CDC. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a regularidade da notificação encaminhada por e-mail, e condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a notificação prévia da inscrição em cadastro de inadimplentes realizada exclusivamente por e-mail, com comprovação de envio ao endereço eletrônico fornecido pelo consumidor, atende ao requisito legal previsto no art. 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STJ admite o uso de correio eletrônico como meio idôneo de comunicação para fins de notificação prévia à negativação, desde que comprovado o envio e a entrega da mensagem ao servidor de destino.

4. O documento juntado aos autos pela requerida comprova o envio da notificação ao e-mail fornecido pelo próprio consumidor, acompanhado de parecer técnico atestando o efetivo recebimento.

5. O art. 43, §2º, do CDC exige que a notificação seja feita por escrito, mas não estabelece forma específica, razão pela qual é válida a comunicação eletrônica devidamente comprovada.

6.
A Súmula nº 404 do STJ reforça que não se exige aviso de recebimento na comunicação, bastando a demonstração de sua remessa ao endereço informado.

7. Ausente irregularidade na notificação, não se configura o dano moral, pois a inscrição em cadastro de inadimplentes foi precedida de comunicação válida, afastando a tese de dano in re ipsa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A notificação prévia à inscrição em cadastro de inadimplentes pode ser realizada por e-mail, desde que enviada ao endereço eletrônico fornecido pelo consumidor, ou seu credor, e comprovada sua entrega.

2. A comunicação exigida pelo art. 43, §2º, do CDC prescinde de formalidades específicas, sendo suficiente a comprovação do envio por meio idôneo.

3. Inexistindo irregularidade na notificação, não se configura o dever de indenizar por danos morais. (N.U 1003677-62.2024.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2025, Publicado no DJE 26/05/2025)
(Destaquei)

No mesmo sentido, vem decidindo esta e. Câmara:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA - INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR JUNTO AOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NO ENDEREÇO ELETRÔNICO FORNECIDO PELO CREDOR - ART. 43, § 2º, DO CDC - AUSÊNCIA DE FORMA PRÉ-ESTABELECIDA NA LEI - COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO ENVIO DA NOTIFICAÇÃO PELO ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não se constata qualquer ilicitude se demonstrado que o órgão mantenedor dos cadastros de proteção ao crédito enviou a notificação prévia ao consumidor acerca da inclusão de seu nome nos bancos de dados da empresa, ainda que tenha se utilizado de comunicação pelo endereço eletrônico informado pelo credor.
A teor do art. 43, § 2º, do CDC, a exigência, nos casos de inscrição no banco de dados de inadimplentes, é que a notificação prévia ao consumidor deverá ser por escrito, não impondo a legislação consumerista maiores formalidades para o ato” (RAC n. 1022164-18.2021.8.11.0003, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, J. 21.09.22) (destaquei).

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA POR E-MAIL E SMS. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

(...).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ admite a notificação prévia por e-mail como meio idôneo, desde que haja comprovação do envio ao endereço eletrônico informado pelo consumidor.

O art. 43, §2º, do CDC exige comunicação prévia por escrito, sem especificar a forma, sendo suficiente a demonstração do envio ao destinatário por meio idôneo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula nº 404, dispensa a exigência de aviso de recebimento, bastando a comprovação do envio da comunicação ao endereço informado pelo consumidor ou credor.

Nos autos, a apelada comprovou o envio da notificação por e-mail e por correspondência física ao endereço cadastrado pelo autor, não havendo ilicitude no ato de negativação.

A inscrição em cadastro de inadimplentes precedida de notificação válida não configura dano moral indenizável, afastando a tese de reparação “in re ipsa”.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A notificação prévia para inscrição em cadastro de inadimplentes pode ser realizada por e-mail ou SMS, desde que enviada ao endereço eletrônico ou número de telefone informado pelo consumidor e comprovado o envio.

O art. 43, §2º, do CDC não exige forma específica para a comunicação, bastando que seja escrita e comprovada sua remessa ao consumidor.

Não há configuração de dano moral quando a negativação é precedida de notificação válida, afastando a ilicitude do ato.

(...). (N.U 1019315-51.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2025, Publicado no DJE 05/08/2025)
(destaquei).

Diante do exposto,
conheço
do recurso, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do Código de Processo Civil, de exigibilidade suspensa diante do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025